Tribunal: TJSP
Processo: 0030530-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INFORMAÇÃO DE QUE FOI CONCEDIDA A LIBERDADE EM FAVOR DO PACIENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM PREJUDICADA – Ordem não conhecida quanto ao pedido de concessão do livramento condicional e, na parte conhecida, julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030530-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é impetrante/paciente
BRUNO SOUZA SANTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da ordem no tocante ao pedido de concessão do livramento
condicional; e, na parte conhecida, julgaram prejudicada a ordem de Habeas
Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030530-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14913
2
Habeas Corpus no 0030530-89.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: Bruno Souza Santos
Impetrado: Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru
Voto no 14913
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A CONCESSÃO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL
INFORMAÇÃO DE
QUE FOI CONCEDIDA A LIBERDADE EM FAVOR DO
PACIENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ORDEM PREJUDICADA Ordem não conhecida quanto
ao pedido de concessão do livramento condicional e, na
parte conhecida, julgada prejudicada.
Vistos.
Bruno Souza Santos impetra este Habeas
Corpus, com pedido liminar, em favor próprio, alegando, em síntese,
que está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
revogou o livramento condicional. Afirma que está sendo processado
pela prática de “violência doméstica”, tendo sido expedido alvará de
soltura em seu favor, o qual não foi cumprido, em razão da revogação
“incoerente” do livramento condicional. Aduz que não descumpriu as
condições estipuladas e não houve decreto condenatório superveniente.
Acrescenta que pertence a grupo de risco no contágio pelo
“COVID-19”, pois é hipertenso, correndo risco de morte.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedido o livramento condicional, bem como, ao final, concedida
a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030530-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14913
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 09/11).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 16/vo), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ, pela perda de seu objeto (fls. 43/44).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Agudos, datadas de
16.10.2020, que foi concedido o livramento condicional ao Paciente, em
25.04.2019, sendo advertido das condições impostas em 26.04.2019.
Consta que, durante o cumprimento do benefício, sobrevieram
informações de que o Paciente se encontrava recolhido no Centro de
Detenção Provisória de Bauru, em razão de prisão em flagrante delito.
Assim, em 27.01.2020, foi determinada a sustação cautelar do benefício,
com expedição de mandado de prisão, em regime fechado, o qual foi
cumprido em 07.02.2020. Em 05.03.2020, o advogado da FUNAP
juntou pedido de reestabelecimento do livramento condicional,
considerando que foi revogada a prisão preventiva no processo em que
fora preso em flagrante delito (processo no 1501270-85.2019.8.26.0594).
Após, em 19.03.2020, os autos foram remetidos com vista ao Ministério
Público e, em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19 e o
estabelecimento do trabalho remoto através do Provimento CSM no
2549/2020, os autos só foram devolvidos em 10.08.2020, discordando o
Ministério Público do pedido formulado pela FUNAP. Ainda de acordo
com as informações, considerando que o feito pelo qual o Paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030530-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14913
4
preso em flagrante delito e, posteriormente, teve sua prisão revogada,
encontrava-se no início e sem previsão de término final, através de
decisão datada de 12.08.2020, foi determinada a liberação do Paciente
para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal no
1501270-85.2019.8.26.0594, permanecendo suspensa a execução. Por
fim, consta que, em 14.08.2020, o Paciente foi colocado em liberdade
(fls. 16/vo).
Portanto, diante da decisão que colocou o
Paciente em liberdade, as alegações de que corre risco de morte em
razão do encarceramento restaram prejudicadas, pela perda do objeto,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Cumpre
mencionar
que,
em
caso
de
irresignação quanto à decisão que determinou a suspensão do livramento
condicional do Paciente, tal inconformismo deve ser manifestado pela
via própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em
Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84,
dispõe: "Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030530-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14913
5
Portanto, inadmissível agora a utilização do
habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente
o intuito reformador das decisões atacadas.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto "
(RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes
foram intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n°
0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Ante o exposto, não conheço da ordem no
tocante ao pedido de concessão do livramento condicional; e, na parte
conhecida, julgo prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela
perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator